Tribunal: TJES
Processo: 0007973-17.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007973-17.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPLACAR VEICULOS LTDA - EPP
APELADO: FABIANO SIMOES MOREIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABIANO SIMÕES MOREIRA
em face da sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada por
ESPLACAR VEÍCULOS LTDA,
ao rejeitar os embargos monitórios ofertados pelo ora apelante, julgou procedente o pedido autoral
“constituindo de pleno direito os títulos executivos judiciais consubstanciados nas quatro notas promissórias juntadas nas fls. 14-15”.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, que a r. sentença é nula ante o cerceamento ao seu direito de defesa, na medida em que o julgador singular indeferiu a produção da prova oral.

Alega, ainda, que deve ser observada a Taxa SELIC para atualização do valor devido, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007973-17.2018.8.08.0021

APELANTE
:
FABIANO SIMÕES MOREIRA

APELA
D
A: ESPLACAR VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABIANO SIMÕES MOREIRA
em face da sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada por
ESPLACAR VEÍCULOS LTDA,
ao rejeitar os embargos monitórios ofertados pelo ora apelante, julgou procedente o pedido autoral
“constituindo de pleno direito os títulos executivos judiciais consubstanciados nas quatro notas promissórias juntadas nas fls. 14-15”.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, que a r. sentença é nula ante o cerceamento ao seu direito de defesa, na medida em que o julgador singular indeferiu a produção da prova oral.

Alega, ainda, que deve ser observada a Taxa SELIC para atualização do valor devido, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, vale registrar que, conforme cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

In casu
, observo que o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa, sendo que, no que pertine “ao depoimento pessoal pugnado pelo embargante, por não haver justificativa acerca de sua pertinência e correlação com o fato a ser provado”, tal meio probatório fora indeferido.

Assim, não observo o alegado cerceamento do direito de defesa da parte ora apelante.

Acerca da segunda tese recursal, vale registrar que, nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
“t
ratando-se de obrigação positiva e líquida, com data certa de vencimento estampada no título, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data de vencimento da dívida, visto que a mora decorre do simples descumprimento da obrigação no seu termo, conforme art. 397, do CC”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170135732, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021).

Em sentido análogo:

(...) 5 .
O STJ possui firme entendimento no sentido de que os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória (Resp. 1086969/DF,) 6 . Dessa forma, considerando que a referida execução tem por objeto nota promissória, título que reflete obrigação positiva e líquida, os juros de mora devem ser contados desde a data do inadimplemento.
7. Recurso Conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130019417, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

Por fim, não há que se falar, neste grau recursal, em imposição de multa por litigância de má-fé em face da parte recorrente, na medida em que não observo, neste primeiro momento, a ocorrência de abuso ao direito de recorrer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau de jurisdição (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007973-17.2018.8.08.0021

APELANTE
:
FABIANO SIMÕES MOREIRA

APELA
D
A: ESPLACAR VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA –

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA – JUROS E CORREÇÃO – DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.
In casu
, observo que o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa, sendo que, no que pertine “ao depoimento pessoal pugnado pelo embargante, por não haver justificativa acerca de sua pertinência e correlação com o fato a ser provado”, tal meio probatório fora indeferido.

3.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,

“t
ratando-se de obrigação positiva e líquida, com data certa de vencimento estampada no título, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data de vencimento da dívida, visto que a mora decorre do simples descumprimento da obrigação no seu termo, conforme art. 397, do CC”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170135732, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021).

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.